Tribunal: TJDFT
Processo: 0769538-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor da multa aplicada (art. 80, I e II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (i) nulidade do auto de infração no SA04397703; e (ii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
4. Os argumentos deduzidos pelo autor/recorrente: não ter recebido o auto de infração; omissão dos dados técnicos do etilômetro; utilização de etilômetro passivo; ausência de assinatura da autoridade no auto; e desrespeito à regra da concomitância processual.
5. O autor/recorrente, no entanto, foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a ciência de sua autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei (art. 165-A, do CTB). Outrossim, a falta de assinatura no auto de infração consubstancia mera irregularidade.
6. No tocante à inobservância da concomitância processual alegada, embora intimado, o autor informou não existir nenhum processo instaurado. Inexistindo processo em trâmite, torna-se evidente a inconsistência do argumento apresentado, legitimando o indeferimento da inicial.
7. O autor/recorrente altera a verdade dos fatos e usa do processo para objetivo ilegal, buscando induzir a erro o julgador. E ao questionar a idoneidade do aparelho utilizado no teste que não realizou, o autor deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, na tentativa de induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
8. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Precedentes: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 8.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.